Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702544-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCILA MARQUES VANDERLEI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por LUCILA MARQUES VANDERLEI contra suposto ato ilegal da autoridade coatora SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL Em suas razões iniciais, a impetrante narra, em síntese, que agentes públicos subordinados à autoridade coatora estão demolindo imóveis na proximidade de sua residência, localizada no lote 38, unidade 01, do Condomínio JK Ville, Chácaras Magna, Fazenda Cana do Reino. Assevera que a possível demolição de sua casa seria um ato ilegal, pois não foi precedido de contraditório administrativo, bem como que o imóvel está encravado em área particular, passível de regularização. Pleiteia a concessão da liminar para suspender imediatamente a ordem de demolição de seu imóvel. No mérito, pugna a concessão da segurança, confirmando a tutela de urgência, assim como requer que a autoridade coatora promova o devido processo legal administrativo antes de efetivar a derrubada da casa. Custas iniciais regulares. É o relatório. Decido. Conforme preceitua a norma do artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Na inicial, a impetrante narra que: 1. É uma realidade de fato o surgimento de condomínios em área particular pertencente à empresa Magna Móveis, denominada Fazenda do Torto ou do Brejo, às margens da DF 001. 2. Ressalta-se: não se trata de área pública. O imóvel fracionado (área total de 14,93ha) é uma área remanescente de uma propriedade maior que tem registro no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis de Taguatinga, sob o no 333.857. 3. A impetrante, visando edificar sua moradia própria, adquiriu, mediante cessão de direitos, o lote 38, unidade 01, do Chamado Condomínio JK Ville, Chácaras Magna, Fazenda Cana do Reino, conforme cessão de direitos juntada a seguir. 4. A aquisição do imóvel ocorreu em 03.08.2020 e o construiu no local uma casa residencial, passando a residir no local desde o mês de dezembro passado (fotos anexas). 5. Em 28 de janeiro de 2022, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, sem qualquer comunicação prévia, notificação ou processo em que se assegure o contraditório e a ampla defesa, iniciou uma série de ações visando a demolição de casas habitadas existentes no local, entre elas a residência na qual habita a impetrante e sua família (como provam as fotos anexas). 6. Há notícias de que nos próximos cinco dias (de 31.01 a 04.02) haverá novas operações para demolição das casas, ato que se afigura ilegal, como abaixo se especificará. A informação foi dada pelo próprio agente que compareceu ao local no último dia 28.01.2022. Acrescenta que a autoridade coatora determinou nova intervenção, sinalizando a derrubada de mais casas, incluindo a edificação já construída pela autora, sem, no entanto, realizar a devida notificação, em observância ao devido processo administrativo. Por esses fatos, entende ser ilegal este ato. In casu, a impetrante não demonstrou, nesta via de cognição limitada, que a autoridade coatora praticou atos tendentes a demolir o seu imóvel propriamente dito, o que se vislumbra no caderno processual são fotografias de agentes públicos, que não se sabe em que local estavam atuando. A impetrante almeja buscar impugnar ato administrativo que, em tese, depende de intimação demolitória a ser expedida nos termos do art. 133 da Lei 6.138/2018, para ser efetivada, in verbis: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. Por oportuno, não se conjectura, que o Distrito Federal promova demolições de imóveis residenciais ao arrepio da lei ou do devido processo administrativo, ao não notificar os administrados sobre eventual demolição de edificações irregulares. A ser assim, o indeferimento da medida liminar é medida impositiva. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos que instruem a peça inaugural, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, inclusive sobre eventual intimação demolitória expedida nos termos da norma de regência. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Após, ouça-se o Ministério Público. P.I. Brasília, de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA